Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-88.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000580-88.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERLAN MARQUES DOS REIS - CPF: 005.652.941-48 (APELANTE), JURANDIR VERNEQUE DIAS - CPF: 488.811.391-20 (ADVOGADO), CAMILA MOREIRA PINTO - CPF: 030.806.111-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
AVENTADA PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA
IN CONCRETO –
LESÃO CORPORAL – ALCANCE DO LAPSO TEMPORAL
–
2)
DANO QUALIFICADO –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDOS PERICIAIS
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
3)

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VETORIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME –

CONSTATADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– 4)

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DA PENA
IN CONCRETO –
CRIME PREVISTO NO ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CP – LAPSO DE 3 ANOS ALCANÇADO

–
PROVIMENTO AO RECURSO PARA RECONHECER-SE E DECLARAR-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL.

1.

Após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada. Assim, transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, imperiosa a extinção da punibilidade do apelante por força da prescrição retroativa.

2.

Havendo provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva nos autos, principalmente considerando as declarações concisas da vítima, ao indicar a intenção do apelante em deteriorar o seu patrimônio, as quais vêm corroborada pelos laudos periciais comprovando a existência dos danos, não há que se falar em absolvição.

3.

É inidônea a utilização da potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, bem como a banalidade para valorar as vetoriais da culpabilidade e motivos do crime, vez que são elementos essenciais da própria configuração do crime.

4.

Havendo o transcurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena
in concreto
do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP
,
com fulcro no art. 109, VI, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Erlan Marques dos Reis,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000580-88.2019.8.11.0064, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 1
29, § 9º e 163, Parágrafo Único, inciso I, ambos do Código Penal
, à pena total de
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 100 (cem) dias-multa
. (Id. 146581852).

Em suas razões, busca a reforma da sentença para absolvê-lo, ante a ausência de provas de autoria delitiva. Eventualmente, requer que a pena basilar seja aplicada no mínimo legal em ambas as condutas, devendo, por fim, ser reconhecida a prescrição estatal. (ID. 146581859)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (ID. 146581863)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar
de prescrição e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 148284656):

“Apelação Criminal
: Lesão corporal e dano qualificado pelo rompimento de obstáculo – Irresignação defensiva:
I) PRELIMINAR
: Busca-se o reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao crime de lesão corporal (arts. 129, § 9º do CP) –
Viabilidade
– O prazo prescricional levará em conta a pena aplicada a cada um dos delitos, isoladamente, sendo que, quanto ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), foi fixada pena corpórea de 06 (seis) meses de detenção, e, nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, a prescrição ocorrerá em 03 (três) anos. Denota-se que transcorreram mais de 03 (três) anos, período, esse, compreendido entre o recebimento da exordial acusatória (27/06/2019) e a publicação da sentença condenatória (23/08/2022), operando, desse modo, a prescrição retroativa, razão pela qual prejudicada está a análise das teses meritórias atinentes ao delito de lesão corporal. II)
MÉRITO
:
1)
Pretendida absolvição do crime de dano qualificado, face à insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo –
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria comprovadas à saciedade - Em que pese a defesa tenha alegado a tese de ausência de provas, no caso em tela, inexistindo testemunhas presenciais no momento dos fatos, é necessário frisar que palavra da vítima, é de amplo valor probatório, sobretudo quando firme e coerente, como no caso em comento, e encontra-se arrimada em outros elementos de convicção contidos nos autos, a exemplo do laudo pericial criminal n. 200.2.02.2018.014579-01, que constatou os danos causados pelo increpado no veículo, sendo, pois, de rigor a manutenção da condenação -“No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação.” (TJMT, AP nº 128857/2017; TJMT, AP nº 29041/2018). 2) Requestada aplicação da reprimenda basilar no mínimo legal –
Admissibilidade
– O fundamento empregado pela julgadora sentenciante é inidôneo para macular as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, devendo a pena-base ser redimensionada ao mínimo legal, já que todos os vetores judiciais devem militar em favor do réu. Diante do redimensionamento da pena basilar para o mínimo previsto na legislação vigente, o prazo prescricional quanto aocrime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP), será de 06 (seis) meses de detenção, e, nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, a prescrição ocorrerá em 03 (três) anos. Desta feita, denota-se que transcorreram mais de 03 (três) anos, período, esse, compreendido entre o recebimento da exordial acusatória e a publicação da sentença condenatória, operando, desse modo, a prescrição retroativa –
Pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP), com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Lei Maior Penal, bem como o redimensionamento da reprimenda de base do crime de dano qualificado para o mínimo legal e, em razão disso, o reconhecimento da prescrição intercorrente, também, em relação ao crime de dano qualificado, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Lei Maior Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Erlan Marques dos Reis
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000580-88.2019.811.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Porque em 11/11/2018, por volta das 18h30min, no local de trabalho da vítima, que é a Mercearia Moreira, localizada na Rua Arapongas, 126, Bairro Vila Olinda I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e esganaduras,
ofendeu a integridade corporal
e a saúde da companheira Camila Moreira Pinto, causando escoriações nas regiões supra e infrahiodiana, torácica direita, terço superior e médio anterior do braço direito, terço médio anterior da perna direita, punho esquerdo posterior e equimose nas regiões carotidiana direita e torácica esquerda, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2018.015369-01 de fls. 43/46 e mapa topográfico de fls. 47/48; e, com golpes, arremessos, atos e ações,
destruiu, deteriorou e inutilizou
o veículo Celta Clássico VHC, placa KAE 8017, conforme laudo pericial criminal 200.2.05.2018.014579-01 de fls. 49/59, o aparelho celular Samsung, J5, conforme laudo pericial criminal 200.2.05.2018.014628-01 de fls. 60/65 e o tablete Multilaser, M7S, conforme laudo de perícia criminal 200.2.05.2018.015099-01 de fls. 91/95, da companheira Camila Moreira Pinto, conforme BOPM 2018.351245 de fls. 3/3v e declarações vitimarias de fls. 11/12.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado foi no local de trabalho da vítima e, com ciúmes exacerbado, discutiu com ela, virou a mesa dela, derrubou, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o celular e o tablete dela. Em seguida, o denunciado deu golpes no veículo dela, jogou líquido inflamável dentro do veículo, acendeu o isqueiro e disse que atearia fogo, provocando danos e deterioração no veículo.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.” (Id. 146581830 – Pág.3/5).

Na mesma oportunidade, transcrevo a sentença combatida,
in verbis
:

“[...] Com efeito,

Ministério Público pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
ERLAN MARQUES DOS REIS
as práticas dos crimes descritos nos Artigos 129, § 9º e 163, Parágrafo Único, inciso I, ambos do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

Assim, pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

O delito de lesão corporal contém no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. CP. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso vertente a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2018.015369-01, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Além disso, o Laudo de Lesão Corporal nº 200.1.02.2018.015369-01, tem a seguinte descrição (ID 63045264 - Pág. 53)
“ in verbis”:

“(...)
DESCRIÇÕES:

- Escoriações nas regiões: supra e infrahiodiana, toraxica direita, terço superior e médio anterior do braço direito, terço médio anterior da perna direita, punho esquerdo posterior.

- Equimose nas regiões: carotidiana direita, toraxica esquerda.” (sic)

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Ademais, a vítima
Camila Moreira Pinto
, ao ser inquirida em Juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia, aduzindo que foi agredida pelo acusado, no dia, hora e local dos fatos.

A testemunha de defesa
Mauri Henrique Ferreira de Souza
, ao ser inquirido em Juízo declarou que não viu a vítima lesionada, contudo, não soube esclarecer quais foram as origens das lesões.

A testemunha de defesa narrou ainda que, no momento dos fatos ocorridos na conveniência não estava no local, sendo que foi apenas levar o combustível quando os mesmos estavam na rua, com destino a casa da genitora da ofendida.

Consigno que, a testemunha de defesa declarou ser amigo do acusado, inclusive, após os fatos foi até a casa onde o denunciado estava e ficou no local até o momento em que chegou a viatura policial.

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

O acusado
Erlan Marques dos Reis
ao ser interrogado em Juízo negou veementemente a autoria delitiva.

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vitima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que seu convivente cometeu o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13º do Código Penal) contra ela.

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL):

Nos termos do Artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, configura-se crime de dano qualificado:

“Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

(...)

I - com violência à pessoa ou grave ameaça; (...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.”

O crime de dano ocorre quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem juridicamente protegido. Nesse sentido a abalizada lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13ª Ed., rev., at. e amp, Edit. RT, pág. 842) dispõe,
“in verbis”:

“(...) É o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta de deterioração ou estrago de seus bens. A constituição Federal expressamente dá proteção ao individuo que sofre dano, ao preceituar que é assegurada a indenização por dano material, moral ou a imagem (Artigo5º, v). Nesse contexto, entretanto é o dano referente à pessoa, não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção ao patrimônio – bem constitucionalmente protegido também – tipificou a conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (...)”

No caso vertente a
materialidade
do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, o Laudo Pericial Criminal, termo de interrogatório em sede extrajudicial, bem como pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Assim, no tocante à comprovação da
autoria
, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da vítima, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da vítima em sede extrajudicial encontram-se encartadas nos autos, noticiando o crime de dano, sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Em Juízo, a vítima
Camila Moreira Pinto
confirmou a ocorrência do crime de dano, reafirmando todos os fatos descritos na denúncia.

Merece registro ainda, os Laudos Periciais Criminais nº 200.2.05.2015-014579-01, 200.2.05.2018.014579-01 e 200.2.05.2018.014628-01, todos elaborados pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis-MT.

A testemunha de defesa
Mauri Henrique Pereira de Souza
, ao ser inquirido em Juízo declarou que não viu o veículo danificado.

Contudo, a testemunha declarou ainda que, quando aproximou-se do carro, não reparou se o carro estava ou não danificado, apenas colocou o combustível e saiu.

De outra banda, o acusado
Erlan Marques dos Reis
ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa negou veementemente a autoria delitiva.

Ademais disso, muito embora o acusado negue a autoria delitiva, contudo, não conseguiu comprovar como ocorreu o dano no veículo e nos demais objetos.

Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Portanto, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas.

Dessa forma, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO
,

JULGO

PROCEDENTE

o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
ERLAN

MARQUES

DOS

REIS
,
brasileiro, serviços gerais em mecânica, RG 1612586-0 SSP-MT, CPF 005.652.941-48, nascido em Rondonópolis-MT, filho de Ercilio Ananias dos Reis e Rosa Marques dos Reis, residente na Rua 2, nº 21, Bairro João Moraes, Telefone: 066 9 9603-6268, Rondonópolis-MT, por ter, em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129,§ 9º e 163, Parágrafo Único, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações do Artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravante e/ou atenuantes a serem reconhecidas no presente caso.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
06 (seis) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

DANO QUALIFICADO:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de
detenção
, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado o carro e os demais objetos descritos na denúncia, demonstrando a banalidade da ação na sua conduta agressiva.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, assim,
agravo
a pena do acusado em
15 (quinze) dias de detenção.

Por outro lado, não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”,
do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

ERLAN MARQUES

DOS

REIS,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 100 (cem) dias-multa
, pela prática dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$

5.000,00
(cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983
[1]
, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
[2]
.

Condeno o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade)
.”

Inicialmente, a defesa postula-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em face da condenação do crime do art. 129, § 9º do Código Penal.

Pois bem.

Como é de conhecimento, a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Analisando os autos, vejo que a sentença de ID. 146581852 fixou pena de 6 meses de detenção, assim, nos termos do art. 109, inc. VI, do Código Penal, o
lapso prescricional será

de 3 anos.

A denúncia foi recebida em 27.06.2019
(ID. 146581830 – Pág. 127/128).
Regularmente instruído o processo, e
m
23.08.2022
(Id. 146581852)

publicou-se a sentença condenatória
, da qual o Ministério Público foi cientificado em data de 10/10/2022 deixando o prazo transcorrer
in albis,
sem a interposição de recurso.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Destaco a respeito:

“(...). Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal. ” (N.U 0000837-08.2011.8.11.0028, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Assim, acolho a preliminar e reconheço a
prescrição da pretensão punitiva Estatal
referente ao
crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.

Já com relação a Defesa a absolvição do crime previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal, sob a alegação de que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, a fim de reformar a sentença.

Porém, de todo o acervo probatório colhido, entendo que estes são suficientes para conduzir e alicerçar uma sentença condenatória,
não havendo razões para reformar a sentença. Explico.

A materialidade repousa no Boletim de Ocorrência nº 2018.351245 (ID. 146581830-fl.08/09), Auto de Prisão em Flagrante (ID.146581830-fls.10), Termo de Representação Criminal (ID. 146581830-fls.19), Pedido de Providências Protetivas (ID. 146581830-fls.30/32), Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID. 146581830-fs.50/55), Laudo Pericial de Crime Contra o Patrimônio – veicular – (ID. 146581830-fls. 56/67), Laudo Pericial de Constatação de Dano – Aparelho Celular – (ID. 146581830-fls.68/72), Laudo Pericial de Constatação de Dano – Tablet – (ID. 146581830-fls. 111/115).

A autoria delitiva ressoa das declarações da vítima e testemunha ouvidas em ambas as fases do processo, evidenciando a responsabilidade penal do apelante, tal qual descrita na denúncia.

Ouvida em juízo, a vítima
Camila Moreira Pinto
, declarou que:

“Que se recorda que tinham discutido, pois ele sempre teve ciúmes do ex. Que no meio da discussão, da qual não me recordo muito bem sobre o que era, de repente ele surtou e começou a me agredir. Que estava com o notebook em cima da caixa de som e ele grudou em mim, me empurrando em direção aos freezers, tentando me enforcar, apertou meus braços, quebrou o tablet da minha filha em cima do balcão (...); Que quebrou o carro que a gente tinha na época, que através de uma Bis eu tinha comprado um Celtinha pra trabalhar e assim, ele surtou, eu tive que correr uma quadra pra tentar pedir socorro e próximo da DM ele colocou eu e minha filha dentro do carro, de repente chegou o Amauri e a Elaine e socorreu. Vias de fato, quem tava no local, na hora, não tinha ninguém na rua, quem tava lá era minha filha que era menor e a mãe dele que chegou lá e socorreu, tentando segurar ele (...); Que ele quebrou o meu celular, o tablet da minha filha, quebrou o carro (...); Que pagou para consertar o veículo, tem todos os comprovantes e boletos, sendo que ele não ajudou em nada(...)”

No ponto, destaco que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em análise.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)”

Vejo que o depoimento da vítima vem endossado pelos Laudos Periciais de Constatação de Dano, juntados em ID ́s.
146581830-fls. 56/67, 146581830-fls.68/72 e 146581830-fls. 111/115.

O Laudo Pericial de ID. 146581830-fls. 56/67, referente ao Veículo Celta, assevera que:

“o automóvel possui danos generalizados no para brisas, fratura na porta, amassamento na parte interna ruptura do retrovisor interno, no local do som fora retirado tudo, na ventoinha interna fora arrancada, o volante está danificado, o banco do motorista esta rasgado e ranhuras e avarias por todo o veículo compatível com utilização de força e objeto de natureza contundente dentro e fora do veículo examinado. ”

Já o Laudo Pericial de
146581830-fls.68/72, referente ao aparelho celular, atestou que:

o referido aparelho celular apresentava o seu display quebrado e em virtude dos danos observados no mesmo, faz-se necessário a troca da peça identificada, para o pleno funcionamento do aparelho examinado. ”

Por fim, o Laudo Pericial de 146581830-fls. 111/115, concluiu que:

o tablet examinado apresentava ruptura generalizada da sua tela, produzida por impacto de objeto contundente. Os danos observados impossibilitavam o uso normal do aparelho examinado. ”

Vejo que os laudos periciais corroboram a versão apresentada pela vítima, dando conta que o Apelante, efetivamente e intencionalmente provocou danos ao seu patrimônio.

Tenho que o depoimento da testemunha
Mauri Henrique Ferreira de Souza
em nada auxiliou no esclarecimento dos fatos, pois só presenciou a ocorrência de uma discussão em um segundo momento e em local diverso, após a ocorrência dos danos ora em análise.

Interrogado em juízo, o Apelante negou a autoria delitiva, afirmando não ter causado danos à vítima, pois teria entregado o veículo Celta íntegro.

Porém, tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, as quais são claras ao demonstrar que o tablet, o aparelho celular e o veículo Celta encontravam-se danificados, bem como que o autor dos danos seria o Apelante.

Do depoimento da vítima extrai-se que o apelante agiu com o dolo específico (
animus nocendi
) de deteriorar o patrimônio pertencente à ofendida, os quais foram vilipendiados durante uma discussão e agressões no contexto de violência doméstica e familiar, momento em que ele arremessou o celular e tablet, bem como empregou força para danificar o automóvel.

Vale ressaltar que a defesa não conseguiu desconstituir as provas produzidas nos autos que demonstram a responsabilidade por parte do apelante, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer e, havendo provas suficientes nos autos comprovando ser ele o autor do crime, cabe, então, a defesa contraditar as provas, buscando comprovar a sua alegação de negativa de autoria.

Nesse sentido:

(...) No delito de dano, incrimina-se o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar; este núcleo penal tem o sentido de estragar, arruinar, causar diminuição do valor econômico de coisa alheia (PRADO, Luiz Regis, Comentários ao Código Penal, 11ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 553).

O “auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil” e suas fotografias são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva (TJMT, Ap nº 1001220-18.2020.8.11.0039).

“Havendo prova da materialidade e autoria do crime de [...] dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório” (TJMT, Ap nº 0000599-53.2019.8.11.0110). (N.U 1000147-92.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

Dessa feita, tenho que a materialidade e autoria delitiva ficaram fartamente demonstradas nos autos, ficando, portanto, inviabilizado o acolhimento do pleito absolutório vertido neste recurso.

Noutro giro, entendo que a decisão primeva reclama reparo, no que tange às penas-base fixadas, conforme solicitado pela Defesa, vez que os fundamentos utilizados para exasperar as vetoriais da
culpabilidade
e
motivos do crime
se mostram inidôneos.

Da sentença, constato que essas vetoriais foram assim fundamentadas:

“(...)
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

(...)No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado o carro e os demais objetos descritos na denúncia, demonstrando a banalidade da ação na sua conduta agressiva. (...)”

No que se refere à
culpabilidade,
entendo que o Juízo
a quo
se equivocou ao depreciá-la, vez que lhe incumbia indicar, com base em elementos
concretos
dos autos, a necessidade de se censurar a conduta ilícita para além do previsto pelo legislador, ao invés de se valer de elementos próprios do conceito de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa).

Como bem registrado no
Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

A
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

No mesmo sentido estão os
motivos crime.
Como bem aviado pela Douta-Procuradoria de Justiça

“...os motivos do crime
são os antecedentes psíquicos da ação
. Os fatores causais que levaram o agente a agir. O móvel psicológico que o impulsionou na empreitada criminosa. Veja-se que dificilmente haverá como se avaliar os motivos como circunstância judicial, pois previstos como agravantes: relevante valor moral; relevante valor social; motivo torpe; motivo fútil.”

É assente neste Tribunal de Justiça que a menção a banalidade da ação criminosa é fundamentação genérica, pois inerente ao próprio tipo penal, não servindo para a exasperação da pena basilar.

Nesse sentido:

(...) 2. Afasta-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal. (N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“(...) A “banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime.” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003) (N.U 1030479-69.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)”

Assim, deve ser reconhecida a inidoneidade das razões lançadas para depreciar as vetoriais da
culpabilidade
e dos
motivos do crime,
procedo a neutralização.

Feitas essas considerações,
passo à dosimetria penal
.

O tipo penal incriminador previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal prevê pena de detenção de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Na primeira fase de dosimetria, inexistindo vetoriais do art. 59 do CP negativadas, fixo a pena basilar no mínimo legal de
6 meses de detenção
e pagamento de
10 dias-multa
.

Na segunda fase de dosimetria, ausente circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal, chego a pena intermediária de
6 meses e 7 dias
de
detenção
e pagamento de
11 dias-multa
.

Na terceira fase inexiste causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
6 meses e 7 dias
de
detenção
e pagamento de
11 dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena.

Provido o pedido defensivo quanto a dosimetria do crime de
Dano Qualificado
e realizado o seu redimensionamento, constato a necessidade de
reconhecer e aplicar a extinção da pretensão punitiva
, com o reconhecimento da prescrição pela pena em
in concreto
, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Da análise dos autos, constato que a denúncia foi recebida em
27.06.2019
(ID. 146581830 – Pág. 127/128)
, e a sentença penal condenatória foi publicada em
23.08.2022
(Id. 146581852), da qual não houve a interposição de recurso pelo Douto Ministério Público.

Assim, constato que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença,
transcorreram mais de 3 anos
, motivo pelo qual
declaro a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in concreto

referente ao crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal.

Por todo o exposto, em
consonância
com

o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO,
ao recurso interposto por
Erlan Marques dos Reis,
declarando
a prescrição punitiva estatal
, na modalidade retroativa, referente ao crime previsto no
art. 129, §9º do Código Penal
e, para
neutralizar
as vetoriais da
culpabilidade

e
motivos do crime
,
redimensionando a pena para
6 meses e 7 dias
de
detenção
e pagamento de
11 dias-multa
e, via de consequência, reconhecer a
prescrição punitiva estatal pela pena
in concreto

do crime previsto no
art. 163, parágrafo único, inc. I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023